Tribunal: TJES
Processo: 5014199-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014199-61.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 1.282 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A. (sucessora de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS), condenando a concessionária ao pagamento de R$ 7.427,91, a título de ressarcimento de danos elétricos em elevador de condomínio segurado, decorrentes de suposta oscilação na rede elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a presença de nexo causal com base em laudos técnicos anexados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ação regressiva proposta por seguradora, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; e (ii) verificar se a autora comprovou, de forma suficiente, o nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos ocorridos no equipamento do condomínio segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1.282 do STJ (REsp 2.092.308/SP) afasta a aplicação das prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, às seguradoras sub-rogadas, restringindo a sub-rogação aos direitos materiais.

4. A autora, como parte empresarial e não hipossuficiente, atrai para si o ônus de demonstrar cabalmente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se beneficiando da facilitação probatória prevista no CDC.

5. O laudo técnico apresentado pela autora elenca múltiplas causas prováveis para o dano, incluindo descarga atmosférica e falhas internas do condomínio, sem atribuir causa exclusiva ou determinante à concessionária, revelando ausência de prova conclusiva do nexo causal.

6. A jurisprudência do TJES afasta a responsabilidade da concessionária quando não comprovado, de forma inequívoca, o vínculo entre os danos e falha no fornecimento de energia elétrica, especialmente diante de laudos inconclusivos apresentados pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, conforme fixado no Tema 1.282 do STJ. O laudo técnico que aponta múltiplas causas prováveis para o dano, sem atribuição determinante à concessionária, não comprova o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); TJES, Apelação Cível nº 50254366720218080024, Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins, j. 19.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 50065724420228080024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0040705-81.2014.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara Cível de
Serra
, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
(anteriormente denominada
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
), julgou procedente a demanda, para condenar a requerida
ao pagamento do valor de R$ 7.427,91 (sete mil
e
quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em
10
% (
dez
por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(
I
)

aplicação do tema 1.282 do STJ e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova;
(II)

a inexistência de provas que demonstrem que os danos foram causados por falhas na rede elétrica;
(III)
embora sua responsabilidade seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a parte autora não teria demonstrado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo de causalidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID 14163670, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A demanda originária foi proposta pela seguradora, então SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
alegando que firmou com
o segurado "CONDOMÍNIO BARRAVENTO" contrato de seguro (Apólice nº 004175972, Contrato 003866770), com cobertura para danos elétricos. Noticiou que, em 23/07/2017, devido à oscilação de tensão na rede elétrica fornecida pela ora Apelante, ocorreram danos elétricos ao elevador do condomínio.

Conforme a narrativa da inicial, o segurado acionou a seguradora em 26/07/2017 por meio de "Aviso de Sinistro", e a empresa "OTIS ELEVADORES", responsável pela manutenção do equipamento, apresentou uma proposta de reparo, totalizando um prejuízo de R$ 9.284,89 (nove mil e duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). A seguradora teria contratado a empresa "B4 SOLUÇÕES SEGURAS" para regular o sinistro, a qual, baseada no laudo técnico da OTIS, teria concluído pela ocorrência do dano elétrico e apurado o valor indenizável em R$ 9.284,89, com franquia de R$ 1.856,98, resultando em um prejuízo final de R$ 7.427,91.

A seguradora fundamentou seu pedido na responsabilidade objetiva da Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e nos artigos 6º, VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo, defendendo a competência do foro do local do dano, nos termos do artigo 53, IV, "a", do Código de Processo Civil (ID 14163643, Pág. 14). No mérito, alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária, argumentando a ausência de relação de consumo e de vulnerabilidade da Apelada. Defendeu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a incidência do artigo 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010, afirmando que seus registros (CRI, CRO, Platoe) não indicavam ocorrências de problemas no fornecimento de energia na data do sinistro.

Sobreveio a sentença (ID 14163666), que, acolhendo a pretensão autoral, julgou procedente o pedido para condenar a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 7.427,91 (sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos). A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, a legitimidade da seguradora por sub-rogação, a aplicação do CDC, e considerou que a autora comprovou o nexo causal por meio dos laudos técnicos
anexados nos autos
.

Pois bem
.
Inicialmente,
cumpre destacar, que,
c
onforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, na ação regressiva fundada em contrato de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o verdadeiro causador do dano. Confira-se:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se que, até então, a jurisprudência deste Tribunal reconhecia que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, também assumia as prerrogativas conferidas ao consumidor, inclusive para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a inversão do ônus da prova.

Todavia, recentemente,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na fundamentação do referido acórdão, restou assentado que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, como o direito de regresso e as garantias contratuais ou legais associadas, mas não abrange prerrogativas de natureza processual, que são personalíssimas e inerentes à condição de consumidor.

Nesse sentido, entendeu-se que n
ormas processuais como a escolha de foro privilegiado (art. 101, I, do CDC)
e a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
são instrumentos de facilitação de acesso à justiça que
não podem ser apropriadas por uma seguradora
, cuja atuação é empresarial e não hipossuficiente.

Diante desse posicionamento vinculante, deve ser afastada a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC na presente demanda, cabendo à seguradora, na qualidade de parte autora da ação regressiva, o ônus de comprovar a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o sinistro que ocasionou os danos aos equipamentos segurados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o encargo de produzir prova acerca de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora.

Na hipótese em análise,
a pretensão autoral
foi instruída
através de
laudo técnico emitido pela empresa "OTIS Elevadores" (ID 14163641), bem como no relatório de regulação de sinistro da "B4 SOLUÇÕES SEGURAS" (ID 14163642), que se baseou no primeiro
laudo
. O juízo
a quo
considerou tais documentos suficientes para comprovar o nexo causal. Contudo, uma análise mais acurada do
Parecer Técnico
da OTIS Elevadores, datado de 24/07/2017, revela uma inconclusividade que fragiliza sobremaneira a tese da Apelada.

No mencionado documento, ao discorrer sobre as "causas prováveis" da avaria irreversível na PLACA GECB do elevador, a empresa OTIS enumerou as seguintes possibilidades:

"a)
Descarga atmosférica;
"

"b)
Problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio;
"

"c)
Problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária.
"

A utilização da expressão causas prováveis por si só já denota uma incerteza quanto à origem exclusiva do dano. Mais relevante ainda é a lista de causas, que não se restringe a problemas na rede da concessionária. A menção a "
descarga atmosférica
" sugere a possibilidade de um fenômeno natural, que, em certas circunstâncias, pode configurar caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade.

Adicionalmente, a indicação de "
problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio
" aponta para uma possível falha
interna
à unidade consumidora do segurado. Tais problemas, inerentes à instalação interna do condomínio, evidentemente não podem ser imputados à concessionária de energia. Desse modo,
o próprio laudo que serve de pilar para a pretensão regressiva da seguradora admite, explicitamente, que a avaria pode ter tido origem em fatores
alheios à responsabilidade da Apelante
.

Diante dessas causas prováveis múltiplas e não excludentes, o laudo da OTIS Elevadores
não se mostra conclusivo no sentido de apontar o fornecimento de energia pela concessionária como a
única ou determinante
causa do dano
. A prova que se pretende ver como cabal para estabelecer o nexo causal, na verdade, apresenta um espectro de possibilidades que diluem a certeza necessária para a imputação da responsabilidade.

Em um cenário onde o ônus da prova recai sobre a Apelada, a apresentação de um laudo que admite diferentes origens para o dano, incluindo aquelas sem conexão com a concessionária, é, a toda evidência, insuficiente para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência no âmbito deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO CONDOMÍNIO SEGURADO - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA – NÃO DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Como sabido, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade .
2. In casu, o laudo técnico apresentado pela seguradora apelante não é conclusivo sobre a causa dos danos ocorridos no elevador do Condomínio segurado, apontando três possíveis causas: a) descarga atmosférica; b) problemas relacionados a alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; e c) problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária.”
3.
Forçoso, concluir que, no caso em apreço, não restou provado nos autos o nexo de causalidade entre os danos ocorridos na unidade e descarga elétrica ocorrida no dia 04.01.2021, sendo, portanto, indevida e reparação pretendida
. 4. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254366720218080024, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA – NÃO DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL
– REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Como cediço, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade .
2. In casu, o laudo técnico apresentado pela seguradora apelante não é conclusivo sobre a causa dos danos ocorridos no equipamento da segurada, apontando diversas possíveis causas: a) Mau contato em chaves, contatoras ou disjuntoras; b) Mau contato nas conexões do circuito até o equipamento; c) Mau contato nos terminais de uma fase do

transformador; d) Queima de uma fase do transformador; e) Queima de um fusível; f) Rompimento de um cabo alimentador. 3. Forçoso concluir que, no caso em apreço, não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre os danos causados no equipamento da segurada ou mesmo a oscilação de energia elétrica na data, de modo que indevida a reparação dos danos perseguida pela seguradora apelante.
4. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065724420228080024, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, publicado em 14/04/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO . CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA . NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. “Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado” . (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).
2. No caso, tal como concluído pelo julgador a quo, os documentos anexados aos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos no elevador do segurado

resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica, não sendo sequer provada a ocorrência de tal oscilação. 3 . Logo, é de se concluir que não há comprovação idônea da oscilação de energia elétrica, ou de que o danos causados ao segurado tenham decorrido desta.
4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0040705-81 .2014.8.08.0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023).

Em síntese, a
sentença
baseou-se em premissas que, diante da tese firmada no Tema 1.282 do STJ e da análise aprofundada dos documentos acostados, não se sustentam. A seguradora não comprovou o nexo causal de forma exclusiva e concludente, deixando dúvidas razoáveis quanto à origem do dano, em um cenário onde a ela incumbia o ônus de tal prova, sem o benefício da inversão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a presente demanda, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do
Código
de Processo Civil.

Por consequência, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada,
ALLIANZ SEGUROS S.A.,
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para a prestação do serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar improcedente a presente demanda, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do

Código

de Processo Civil.

Por consequência, inverter os ônus da sucumbência nos termos estabelecidos pelo Relator.